Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Penhora de rendimentos. 30% (trinta por cento). Viabilidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado compromete seu sustento e de sua família.
III. Razões de decidir
3. A penhora de salário para pagamento de dívida é prevista no ordenamento jurídico, nos termos do artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil, podendo ser relativizada para garantir a efetividade da execução, desde que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família.
4. No caso em exame, os documentos demonstram que o executado possui múltiplas fontes de renda, com rendimentos mensais superiores a R$ 20.000,00, não havendo comprovação de que a penhora comprometa o sustento familiar.
5. O percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos é adequado e proporcional ao valor da dívida, não havendo motivos para sua redução.
Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG e n. 1.518.169/DF.